Tribunal: STF
Processo: HC 151089
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-03
Data de publicação: 2018-04-03

Ementa:
Ementa: Processual penal. Habeas Corpus. Tráfico Internacional de drogas. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



    1. Não cabe habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional. Precedentes. 



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. As instâncias de origem fizeram expressa referência a dados objetivos da causa – quantidade e natureza da droga apreendida - para justificar a prisão cautelar do paciente. A associação (supostamente integrada pelo paciente) é acusada de movimentar 3.784 kg de cocaína.



    3. A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de que a aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Hipótese em que não ficou demonstrada injustificada demora ou mesmo desídia por parte do Poder Judiciário que autorize a concessão do pedido. Causa complexa, a envolver 8 acusados, com a necessidade de expedição de várias cartas precatórias. 



    4. Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar.